Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-09.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ROGESMAR DE SOUZA - CPF: 952.902.061-91 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reconhecendo a constituição em mora do devedor, apesar da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente” impede a constituição válida da mora do devedor fiduciante, requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o motivo da não entrega da correspondência. 5. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato notificatório, sobretudo quando encaminhado ao endereço fornecido pelo próprio devedor, não podendo o credor ser prejudicado por eventual desatualização cadastral. 6. Demonstrado o envio regular da notificação, resta configurada a mora, legitimando o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação ‘endereço insuficiente’ não afasta a validade do ato, nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, à luz do Tema 1.132 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula nº 72.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROGESMAR DE SOUZA
contra a decisão que determinou a restrição judicial do veículo (Placa OBJ2D84) e a expedição de mandado de busca e apreensão em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da ação de busca e apreensão de nº 1034541-79.2025.8.11.0003 movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que deferiu o prosseguimento da ação apesar da ausência de constituição válida da mora.

A decisão agravada concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, Placa OBJ2D84, Renavam 01006227307, Chassi 8AJFY29G3E8560763, 2014/2014, Cor PRETA, DIESEL, originário da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C40722393-9, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual da agravante.

Alega o recorrente que a decisão agravada incorre em erro jurídico manifesto ao admitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem a comprovação da constituição válida da mora, requisito indispensável e inafastável nos contratos de alienação fiduciária. Sustenta que "no caso concreto, a suposta notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante não foi entregue, tendo sido devolvida com a anotação 'ENDEREÇO INSUFICIENTE', o que, por si só, evidencia que não houve ciência do devedor, tampouco esgotamento das diligências necessárias à sua localização".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a constituição em mora é pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que é juridicamente insustentável, admitir que o simples inadimplemento contratual seja suficiente para autorizar o manejo da ação, destacando que embora a mora seja classificada como ex re, o próprio STJ consolidou o entendimento de que a sua comprovação é condição obrigatória para o ajuizamento e regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, sob pena de violação direta ao devido processo legal.

O agravante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (AglInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023), segundo o qual no caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

Sustenta ainda a invalidade da notificação devolvida com a anotação "endereço insuficiente", argumentando que tal situação equivale juridicamente à devolução por "não procurado", pois ambas revelam a completa ineficácia do ato notificatório, pois em nenhuma delas houve entrega da correspondência, tampouco comprovação de que o devedor teve ciência da tentativa de notificação ou que o ato foi minimamente eficaz.

Argumenta que o fumus boni iuris encontra-se evidente e robustamente demonstrado, diante da violação direta ao artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, à Súmula nº 72 do STJ e à jurisprudência pacífica daquela Corte, enquanto o periculum in mora é igualmente inequívoco, pois a manutenção da decisão recorrida autoriza a continuidade de medida de extrema gravidade, com risco concreto de apreensão do bem e consolidação da posse em favor do credor fiduciário, gerando prejuízo irreversível ou de dificílima reparação".

Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender o andamento da ação de busca e apreensão. No mérito, requer o reconhecimento expresso da inexistência de constituição válida da mora, bem como a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; ou subsidiariamente, a anulação da decisão agravada com determinação de que o Juízo de origem obste o prosseguimento do feito até a efetiva e válida constituição em mora.

Tutela recursal indeferida no id. 348863851.

Em contraminuta (id. 352391869), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
alegou que os argumentos do agravante não merecem prosperar, sustentando que a decisão recorrida está em total conformidade com o Decreto-Lei nº 911/69 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é regida pelo artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo claro que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura pessoal do próprio destinatário.

A agravada sustenta que cumpriu rigorosamente seu dever legal ao enviar a notificação para o endereço fornecido pelo próprio agravante no contrato de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C40722393-9, e que se o endereço foi considerado insuficiente pelos Correios, tal falha decorre exclusivamente da conduta do devedor, que tem o dever de prestar informações precisas e manter seu cadastro atualizado. Invoca o Tema Repetitivo 1.132 do STJ, argumentando que a tese jurídica vinculante estabelece que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para a comprovação da mora, sendo dispensada a prova do recebimento.

Em reforço aos seus argumentos, a agravada apresenta jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça que trata exatamente da hipótese de retorno da notificação, sustentando que a tentativa do agravante de distinguir os motivos de devolução da correspondência para afastar a mora já foi rechaçada pela Corte Superior, que entende que essas situações são desdobramentos lógicos do Tema 1.132, pois o credor não pode ser penalizado pela inércia ou imprecisão de dados do devedor.

Por fim, requer que este Egrégio Tribunal de Justiça negue provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROGESMAR DE SOUZA
contra a decisão que determinou a restrição judicial do veículo (Placa OBJ2D84) e a expedição de mandado de busca e apreensão em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT no bojo da ação de busca e apreensão de nº 1034541-79.2025.8.11.0003 movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que deferiu o prosseguimento da ação apesar da ausência de constituição válida da mora.

Inicialmente, verifico que o presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que impugna decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória. O recurso foi interposto tempestivamente e encontra-se devidamente instruído, razão pela qual conheço do agravo para apreciar seu mérito.

No mérito, a controvérsia central do recurso reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, quando esta, embora enviada ao endereço constante no contrato, retorna com a informação "endereço insuficiente".

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante quando a correspondência retorna com a informação "endereço insuficiente". O agravante sustenta que tal circunstância impede o reconhecimento da mora e, consequentemente, o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Contudo, após detida análise dos argumentos apresentados e do arcabouço jurídico aplicável, concluo pela improcedência das alegações recursais.

É cediço que, nos casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

"Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

“Ao teor do que dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a seguinte tese:
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

O caso em análise, conforme documentação juntada aos autos originários, a notificação extrajudicial (ID. 2199136707) foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante quando da celebração do título (Id. 219136703): Av. Bahia, nº 02, Bairro Jardim Itapuã, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78700-000.

O fato de a correspondência ter retornado com a informação "endereço insuficiente" não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega.

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132),

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023) (destaquei)

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
.

O simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora. Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual, conforme Tema 1132 do STJ.
A validade da notificação pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal, não havendo supressão de instância quando a questão é vinculada à legalidade da decisão liminar impugnada. (N.U 1026010-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– VALIDADE – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – ARTS. 2º, § 2º E 3º, AMBOS DO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de recurso repetitivo no REsp. 1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1016247-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE
", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

Portanto, tendo sido a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, resta configurada a mora do devedor, independentemente do motivo pelo qual a correspondência não foi entregue. Assim, não há que se falar em invalidade da notificação ou ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026